Tribunal: TCU
Processo: 003.231/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7198/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse das sras. Elizabeth Pereira dos Santos Arruda e Rita Gonçalves da Costa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.231/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elizabeth Pereira dos Santos Arruda (XXX.402.631-XX); Jose Luiz Lourenco (XXX.907.979-XX); Maria Madalena de Souza Silva (XXX.319.311-XX); Maria Rodrigues de Sousa (XXX.274.761-XX); Rita Goncalves da Costa (XXX.304.051-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão civil abaixo indicados, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. sra. Elizabeth Pereira dos Santos Arruda: 1.7.1.1.1. traga aos autos o mapa de funções comissionadas exercidas pelo instituidor; 1.7.1.1.2. esclareça quantos "quintos/décimos" foram efetivamente incorporados pelo ex-servidor, atendo-se, em particular, ao período de exercício alusivo à última fração; 1.7.1.2. sra. Rita Gonçalves da Costa: 1.7.1.2.1. verifique se os dados da ficha financeira lançados no e-Pessoal são congruentes com a "ficha financeira atual do beneficiário" (anexo I da instrução); 1.7.1.2.2. reexamine o ato de pensão da interessada em confronto com o ato e-Pessoal 45/2021, já registrado pelo Tribunal.